Tribunal: STF
Processo: ARE 1580628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por André Gonçalves de Oliveira Salce, em face da decisão pela qual a) neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na alínea c do inciso V do art. 13 do RISTF, uma vez que o recurso extraordinário interposto não fundamentou de forma adequada a existência da repercussão geral da questão constitucional nele versada, bem como b) majorei em 10% (dez por cento) eventual valor fixado pelas instâncias de origem a título de condenação em honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Mediante o presente recurso, a parte embargante aduz a existência de erro material e/ou omissão no ato embargado, ao fundamento de que “a referida majoração dos honorários de sucumbência constitui erro material ou contradição no julgado, uma vez que não restou comprovado o pressuposto fático essencial para a sua aplicação”, qual seja “o trabalho adicional realizado em grau recursal”, uma vez que no caso, a parte recorrida, ora embargada “sequer apresentou contrarrazões ao recurso, demonstrando a inexistência de qualquer trabalho adicional em grau recursal que justificasse a majoração da verba honorária” (eDOC 30).



    É o relatório. Decido.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte embargada, deixo de intimá-la para oferecer resposta ao presente recurso.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    O recurso não merece prosperar.



    Na espécie, depreende-se da decisão embargada que o recurso extraordinário com agravo teve seguimento negado diante de sua manifesta inadmissibilidade, dado a não observância da norma processual aplicável, quadro a ensejar a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Ora, conforme bem esclareceu o Ministro Luiz Fux, então Presidente, ao submeter a julgamento perante o Plenário o ARE 1366748 AgR-ED, DJe 3.6.2022, “a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente revela-se cabível mesmo quando ausente trabalho adicional na instância recursal pela parte vencedora, já que tal fato não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, cujo objetivo visa coibir a interposição de recursos nitidamente procrastinatórios”. 



    O acórdão restou assim ementado: 



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MULTA IMPOSTA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. HIGIDEZ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada não incidiu em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, assentada em decisão unânime do colegiado, autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. A majoração dos honorários de sucumbência é cabível mesmo quando ausente trabalho adicional na instância recursal pela parte vencedora. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (ARE 1366748 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 02-06-2022 PUBLIC 03-06-2022; Grifei)



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito Processual Civil e Previdenciário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Previdência privada fechada. Responsabilidade pelo pagamento de complementação de aposentadoria. Súmula 279 e 454/STF. Pretensão meramente infringente. 1. A decisão embargada não incidiu em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, assentada em decisão unânime do colegiado, autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. A majoração dos honorários de sucumbência é cabível mesmo quando ausente trabalho adicional na instância recursal pela parte vencedora. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1454280 AgR-ED, Rel. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2024; grifei)



    Uma vez cabível, nos termos da jurisprudência desta Corte, a majoração dos honorários advocatícios, a despeito da ausência de realização de trabalho adicional na instância recursal pela parte vencedora, dado o caráter pedagógico da medida, inexistem os vícios apontados.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente